Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-74.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0712543-74.2018.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: RAIANE MARIA FERREIRA LIMA D E C I S Ã O Após a interposição de Recurso Especial a parte autora/apelada junta aos autos a composição amigável de ID 13261793 requerendo sua HOMOLOGAÇÃO nos termos do art. 487, III, b, do CPC. A apelante, por sua vez, ratifica os termos do acordo apresentado (ID 13964770). Tendo os respectivos procuradores subscrito a transação supramencionada, em conformidade com os poderes conferidos pelas procurações de ID 10188462 e 10188483, HOMOLOGO O ACORDO de ID 13261793, para que produza os seus jurídicos efeitos. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC. Expeçam-se os ofícios requeridos no acordo. Custas finais e honorários conforme o acordado pelas partes. Diante da renúncia ao prazo recursal, retornem os autos à origem. Intimem-se. Brasília, 03 de fevereiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator